Tribunal: TJPA
Processo: 0005042-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005042-63.2019.8.14.0401

APELANTE: IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA, IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, “CAPUT”, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

1.

DO AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS PELO ELEVADO PREJUÍZO À VÍTIMA CONSTITUI
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, ESTANDO JUSTIFICADO E PROPORCIONAL O QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6.

2.

DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, II, “A” E “C” DO CP
.

IMPROVIDO.
A VONTADE DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL, BEM COMO O USO DE ARDIL PARA INDUZIR A VÍTIMA AO ERRO, SÃO CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO CRIME DE ESTELIONATO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA DEFESA

1.

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL PARA PROCESSAR MATÉRIA CIVEL.
TESE REJEITADA
. NÃO SE TRATA DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, MAS, DE CRIME DE ESTELIONATO, SENDO O CONTRATO VERBAL E O PAGAMENTO CORRETO DAS PRIMEIRAS TRANSAÇÕES O MEIO ARDIL PARA INDUZIR A VÍTIMA EM ERRO DE QUE O INVESTIMENTO TERIA UM RETORNO FINANCEIRO. PORTANTO, COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA CRIMINAL.

2.

INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA. REPERCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE.

IMPROVIMENTO.
NO CASO EM ANÁLISE, COMO RESTOU COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO, SENDO A JUSTIÇA CRIMINAL COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, É INAPLICÁVEL A REFERIDA TEORIA, UMA VEZ QUE ESTA É CABÍVEL TÃO SOMENTE NA ESFERA CÍVEL.

3.

DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE DA SUBSIDIARIEDADE.

IMPROVIMENTO.

NO CASO EM APREÇO, SE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA NORMA PENAL PELA CONDUTA DA RÉ, A QUAL ESTÁ PERFEITAMENTE TIPIFICADA NO CRIME DE ESTELIONATO, E PELO ELEVADO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA.

4.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. O DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA, BEM COMO OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS PROVAM QUE A ACUSADA OBTEVE PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO, MEDIANTE ARTIFÍCIO.

5.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO
. TESE REJEITADA.
CORRETAMENTE APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA TER SIDO PROVADO QUE A APELANTE PRATICOU O CRIME DE ESTELIONATO POR APROXIMADAMENTE CINCO VEZES, UTILIZANDO-SE DE SEMELHANTE
MODUS OPERANDI
. PORTANTO, AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AO APLICAR A MAJORANTE, NA FRAÇÃO DE 1/3.

6.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTITUÍDA 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos e, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em quatro de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA E HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA
, contra sentença (ID 12803657/8/9), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Iara do Socorro
como incursa nas sanções punitivas do art. 171, c/c art. 71, ambos do CPB, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; substituída 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia (ID 12803564), em síntese, que a acusada Iara do Socorro Silva Souza trabalhava na fabricação de uniformes e firmou parceria comercial com a vítima Humberto Brasil de Almeida, que consistia na captação de clientes pela denunciada, enquanto ao ofendido competia o custeio financeiro da fabricação e, por conta disso, receberia uma porcentagem das vendas dos produtos e serviços, como forma de lucro.

No mês de novembro de 2013, após 04 (quatro) meses da referida parceria, a acusada deixou de repassar os valores devidos à vítima, alegando que os clientes não realizavam os pagamentos pelos serviços prestados, bem como entregou cheques sem fundos, cujo emitente era Iago da Conceição Rodrigues.

Conforme apurado, os referidos cheques haviam sido subtraídos da residência de Iago da Conceição, conforme Boletim de Ocorrência registrado sob nº 00007/2014.003689-6.

A vítima sofreu prejuízo correspondente ao valor de R$ 34.631.000,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais).

Dessa forma o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra Iara do Socorro da Silva Souza como incursa nas sanções punitivas do art. 171, § 2º, VI do CPB.

A
denúncia
foi recebida em 22/05/2019 (ID 12803565).

Em ID 12803581, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/02/2021.

Em ID 12803584, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 12/07/2021.

Em ID 12803609, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/10/2021.

Em sentença
(ID 12803657/ID 12803659), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar a ora apelante como incusa nas sanções punitivas do art. 171, do CP, por 5 vezes, na forma do art. 71, do CP.

Inconformados com a sentença, o assistente de acusação e a defesa interpuseram os presentes recursos (ID 12803660 e ID 12803661, respectivamente).

Em razões recursais,
o assistente de acusação (ID 12803660), requer a exasperação da pena-base aduzindo a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, considerando o planejamento da ação pela apelante/apelada e o montante do prejuízo causado à vítima, bem como a incidência da agravante do art. 61, II, “a” e “c”, CPB, alegando motivo torpe pela dissimulação na conduta da acusada.

Em contrarrazões
ao recurso interposto pelo assistente de acusação (ID 12803676), a defesa de Iara do Socorro da Silva Souza requereu o conhecimento e improvimento.

Em razões recursais
, a defesa de Iara do Socorro da Silva Souza (ID 13074232) requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça Criminal para processar matéria Cível; a incidência da teoria do adimplemento substancial da dívida; o princípio da fragmentariedade da subsidiariedade da inexistência de estelionato; da inexistência de provas que vinculem os cheques expostos à recorrente; da ausência de provas de que a recorrente emitiu cheque sem fundos; da ausência de provas de que os aludidos cheques foram utilizados para fins de obtenção de vantagem econômica em prejuízo de outrem; absolvição por insuficiência probatória. ausência de dolo na conduta da acusada; afastamento da continuidade delitiva.

Em contrarrazões
(ID 13695523), o assistente de acusação requereu o desprovimento do recurso.

Em contrarrazões
(ID 13695524), o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância

(ID 14223319),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e parcial
provimento
do recurso oferecido por Humberto Brasil e
,
se manifestando pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por iara do Socorro da Silva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Criminal interpostos por
IARA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA E HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA
, contra sentença (ID 12803657/8/9), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

1.

DO AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa requer que, na primeira fase, a pena-base seja fixada acima do mínimo legal pelo desvalor das
consequências do crime
e da
culpabilidade
.

Não assiste razão à defesa quando alega que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, em razão do delito ter sido premeditado para a obtenção de vantagem patrimonial. Em verdade
,

a premeditação é inerente ao crime de estelionato, não configurando fundamento escorreito para
valoração negativa dessa circunstância judicial.

Corroborando esse entendimento, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - DOSIMETRIA - CULPABILIDADE EXACERBADA PELA PREMEDITAÇÃO - ELEMENTO INERENTE AO TIPO - RECURSO PROVIDO.
1 -
A prática do estelionato, conforme se infere do tipo do Art. 171, do CP, exige preparação anterior da conduta, de modo que a vítima venha a acreditar na veracidade e legalidade da situação na qual se encontra inserida, concluindo-se que a premeditação é inerente ao crime.
2 - Por outro lado, a culpabilidade do réu pode mostrar-se exacerbada pela premeditação quando seu modo de agir ultrapassa o comum do tipo, na medida em que a preparação do delito se mostra mais elaborada, com a prática de outras condutas criminosas que venham a respaldar o estelionato a ser cometido. 3 - Esse não é o caso dos autos, pois a atuação da ré não excedeu o tipo e a premeditação não foi tamanha a justificar reprovabilidade exacerbada, inexistindo notícia nos autos de que tenha cometido outras fraudes para fundamentar o estelionato praticado. 4 - Afastada, portanto, a circunstância judicial da culpabilidade. 5 - Recurso provido para reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito.
(TJ-PE - APL: 5044602 PE, Relator: Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, Data de Julgamento: 04/06/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2019) (GRIFEI)

Com relação às
consequências do crime
,

verifico que o argumento de que
a vítima experimentou prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal, constitui fundamento idôneo para valorar negativamente tal circunstância.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). (GRIFEI).

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (GRIFEI)
.

Assim, diante da valoração negativa das
consequências do crime
, exaspero a pena-base em
1/6, tornando-a em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

2.

DA INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, “A” E “C” DO CP.

A defesa postulou, ainda, pela incidência das agravantes do motivo torpe e da dissimulação, alegando que a acusada tinha conhecimento que os cheques não tinham provisão de fundo e os entregou para a vítima no intuito de obter vantagem financeira.

Neste caso, não vislumbro reconhecimento das referidas agravantes,
tendo em vista que a vontade de obter vantagem patrimonial, bem como o uso de ardil para induzir a vítima ao erro, são circunstâncias elementares do crime de estelionato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - PENA-BASE- ATUAÇÃO DE OFÍCIO - DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE - ELEMENTAR DO TIPO PENAL - INDENIZAÇÃO MÍNIMA - AUSÊNCIA DE PEDIDO - DECOTE.
Para que sejam valoradas negativamente, as consequências do crime devem extrapolar o normal para o tipo de delito. Considerando que o prejuízo a terceiros é elementar do tipo penal de estelionato, o decote da valoração negativa das consequências do delito é medida que se impõe. À míngua de pedido de fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, imperioso o decote da condenação, sob pena de violação do princípio constitucional do contraditório.
(TJ-MG - APR: 10024190509166001 Belo Horizonte, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, § 3º, DO CP. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal do art. 171, § 3º, do CP, é essencial a presença dos seguintes elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da fraude e o erro que esta provocou. 2. Impõe-se a absolvição quando o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar que os agentes agiram dolosamente com o objetivo de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS.
(TRF-4 - APR: 50079099220204047102 RS, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de Julgamento: 14/06/2023, OITAVA TURMA)

RECURSO DA DEFESA

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL PARA PROCESSAR MATÉRIA CÍVEL.

Neste tópico, a defesa aduz que a matéria do presente processo é de competência da esfera cível, pois trata de inadimplemento contratual, motivo pelo qual a justiça criminal seria incompetente para processar e julgar tal feito.

Não assiste razão à defesa.

Cumpre salientar, neste aspecto, que

a inadimplência contratual, por si só, não configura crime de estelionato. Para isso, além da vantagem ilícita em prejuízo alheio, o emprego de ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, de forma a induzir outro em erro, devem estar presentes desde o início do contrato.

Acerca deste entendimento, leia-se:

APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOLO NÃO CONFIGURADO. CONDUTAS ATÍPICAS. ABSOLVIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ILÍCITO CIVIL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1.
Para a devida adequação típica da conduta de estelionato contratual, é necessário o dolo antecedente do envolvido, ou seja, a intenção de induzir o outro contratante a erro, através de ardil, desde a origem. Isso porque o mero inadimplemento posterior de um contrato, sem a presença de dolo antecedente, não configura estelionato, mas, em tese, ilícito civil.
2. No processo penal, para que se possa concluir pela condenação do réu, é necessário que as provas produzidas ao longo da instrução processual revelem, de forma indubitável, a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado na denúncia, o que não se verificou nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-DF 07029053120208070012 1603667, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 10/08/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) (GRIFEI).

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA
esclareceu que a acusada confeccionava uniformes e lhe propôs uma parceria para que investisse no negócio dela, sendo que este investimento seria devolvido com o acréscimo de uma parte dos lucros. Relatou que os primeiros investimentos deram certo e que recebeu o pagamento acordado. Contou que, posteriormente, continuou investindo no negócio da acusada, porém, ela lhe deu vários cheques de terceiros, sem provisão de fundos, como forma de pagamento. Informou que a acusada lhe deu esses cheques pelo período de seis meses, totalizando o valor de R$ 70.000,00.

Na hipótese, restou demonstrado que
o contrato verbal e o pagamento correto das primeiras transações foram os meios utilizados pela acusada para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em prejuízo de seu patrimônio.
No caso, a acusada, desde o início, tinha a intenção de não cumprir o acordado verbalmente com a vítima, ou seja, não devolver o valor investido por esta e nem repassar uma porcentagem dos lucros.

Essa a intenção inicial da agente de não realizar integralmente o negócio jurídico, mas, sim, de manter a vítima em erro e beneficiar-se às custas dela, torna-se ainda mais evidente com o depoimento da testemunha
LEA MOURA DE SOUZA
, que também tinha uma parceria com a acusada. Em juízo, a referida testemunha relatou que os primeiros negócios com a acusada deram certo, no entanto, posteriormente, ela lhe entregou diversos cheques de terceiros sem fundos, como forma de pagamento. Esse fato demonstra que a acusada já utilizou esse
modus operandi
com outras pessoas,
apontando, de forma inequívoca, para a vontade deliberada e preordenada de induzir em erro a vítima ao firmar a parceria.

Diante disso, entendo que não se trata de mero inadimplemento contratual, mas, de crime de estelionato, sendo o contrato verbal e o pagamento correto das primeiras transações o meio ardil para induzir a vítima em erro de que o investimento teria um retorno financeiro. Portanto, comprovada a prática do delito de estelionato, a competência é da Justiça Criminal.

INCIDÊNCIA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA REPERCUSSÃO NA ESFERA CRIMINAL COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE

Alega a defesa que a teoria do adimplemento substancial do contrato pode ser utilizada como causa supralegal de exclusão da ilicitude.
Apesar de não estar expresso na legislação brasileira, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que tal instituto confere maior estabilidade jurídica às relações contratuais e protege os contratantes que, por motivos excepcionais e imprevisíveis, não conseguem cumprir de imediato o que foi pactuado.

Vejamos o que diz o
Ministro Luis Felipe Salomão, "
a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato" (
REsp 1.051.270
).

No caso em análise, como restou comprovada
a prática do delito de estelionato, sendo a Justiça Criminal competente para processar e julgar o feito, é inaplicável a referida teoria, uma vez que esta é cabível tão somente na esfera cível.

3.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE E DA SUBSIDIARIEDADE.

A defesa aduz que o conflito não deve ser resolvido na esfera penal, tendo em vista o caráter fragmentário do Direito Penal, que visa a sua atuação apenas nas hipóteses em que outros ramos do Direito sejam incapazes de combater um determinado comportamento antijurídico com eficiência.

Cumpre salientar, neste aspecto, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade" (RHC 126.272/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe 15/6/2021).

No caso em apreço, se justifica a aplicação da norma penal pela
conduta da acusada, a qual está perfeitamente tipificada no crime de estelionato, e pelo elevado prejuízo sofrido pela vítima.

4.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição da apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para sua condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de estelionato, pelos cheques que foram entregues à vítima (ID 12803561).

Com relação à
autoria,
em que pese a negativa por parte da ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, e pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Assim, certo é que a tese trazida pela acusada está isolada no conjunto probatório não tendo como prosperar.

Em depoimento prestado perante juízo, a vítima
HUMBERTO BRASIL DE ALMEIDA
esclareceu que a acusada confeccionava uniformes e lhe propôs uma parceria para que investisse no negócio dela, sendo que este investimento seria devolvido com o acréscimo de uma parte dos lucros. Relatou que os primeiros investimentos deram certo e que recebeu o pagamento acordado. Contou que, posteriormente, continuou investindo no negócio da acusada, porém, ela lhe deu vários cheques de terceiros, sem provisão de fundos, como forma de pagamento. Informou que a acusada lhe deu esses cheques pelo período de seis meses, totalizando o valor de R$ 70.000,00.

A testemunha de acusação,
IAGO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
, contou que tomou conhecimento do fato quando recebeu uma notificação do Banco Central, informando que seu nome figurava na lista de pessoas emitentes de cheques sem fundo. Disse que, em razão disso, registrou um Boletim de Ocorrência. Relatou que foi procurado pela vítima, a qual lhe disse que havia recebido da acusada os cheques sem fundo em seu nome. Alegou que não sabe como a acusada teve acesso aos cheques.

Por sua vez, a testemunha
LEA MOURA DE SOUZA
relatou que a acusada lhe procurou para firmar uma parceria. Disse que os primeiros negócios deram certo, no entanto, posteriormente, a acusada lhe entregou diversos cheques de terceiros sem fundos, como forma de pagamento. Contou que a partir disso procurou outras pessoas que tinham sofrido o mesmo golpe da acusada e encontrou Humberto, o qual também tinha recebido cheque sem provisão de fundos.

A acusada
IARA DO SOCORRO SILVA SOUZA
, em juízo,

negou a autoria do delito. Declarou que repassou vários cheques para a vítima.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que a acusada foi a autora do delito, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
. 1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITO POLICIAL. CONDUTA SOCIAL.
1) Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que a conduta delitiva geralmente ocorre na presença desta e sem testemunhas da ação criminosa. 2) Condenação por crime anterior ao período depurador, embora não caracterize a reincidência, pode ser valorado pelo magistrado para exacerbar a pena-base por maus antecedentes. 3) A existência de inquéritos policiais em curso, ou a repercussão social do delito, não podem servir para macular a conduta social do réu, nos termos da súmula 444 do STJ. 4) Apelo parcialmente provido.
(TJ-AP - APL: 00448271120188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 02/07/2020).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime de estelionato, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a acusada obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 171 do Código Penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de estelionato, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

5.

DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO

No que tange ao pedido de exclusão da majorante referente ao crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, de igual modo,
não
há como prosperar.

O artigo 71 do Código Penal dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Na hipótese, a recorrente
praticou o crime de estelionato
por aproximadamente 05 (cinco) vezes, utilizando-se de semelhante
modus operandi
. Aplica-se, portanto, o instituto da continuidade delitiva, de modo que os crimes posteriores se mostram como sendo uma continuação do primeiro
.

Para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o agente tenha praticado as condutas delituosas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, e, ainda, que exista entre elas um liame a indicar a unidade de desígnios do agente.

Como se vê, foram preenchidos todos os requisitos do artigo 71 do Código Penal, ou seja, houve mais de uma ação, com a perpetração de mais de um crime da mesma espécie, em condições idênticas de tempo, lugar e maneiras de execução, devendo, portanto, a condenação ser mantida também nessa parte.

Lado outro, a doutrina e a jurisprudência pátria são pacíficas no sentido de que o critério de aumento em razão da continuidade delitiva se dá pelo número de delitos cometidos, sendo 1/6 (um sexto) para dois crimes, 1/5 (um quinto) para três crimes, 1/4 (um quarto) para quatro crimes,
1/3 (um terço) para cinco crimes
, 1⁄2 (metade) para seis crimes e 2/3 (dois terços) para sete ou mais crimes.

No caso em tela, foi possível estabelecer o número exato de crimes cometidos pelo acusado, devendo, assim, ser mantida a exasperação de 1/3, vez que proporcional e razoável na hipótese.

Assim, restou devidamente configurado nos autos que a acusada entregou 5 cheques sem fundos para a vítima.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENABASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS SEXUAIS. PRESCINDIBILIDADE. CRIANÇA SUBMETIDA À PRÁTICA DE INÚMEROS ABUSOS SEXUAIS. FRAÇÃO DE 2/3 JUSTIFICADA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MÉTODO CONSECUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. (...).
4. A exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
5. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo. Especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram praticados por diversas vezes e de forma constante, até por que perpetrados pelo padrasto, em ambiente de convívio familiar, sendo impossível precisar a quantidade de ofensas sexuais. Na hipótese, apesar de a vítima não saber precisar o número exato de delitos cometidos, deixou claro que "os atos se deram repetidamente, durante todo o transcurso dos anos de 2009 e 2010, acontecendo sempre que permanecia sozinha na residência com seu ofensor, por pelo menos dez vezes". Por conseguinte, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de 2/3. 6. "Se concorrem duas causas de aumento, uma prevista em lei especial e outra no Código Penal, o juiz, ao individualizar a reprimenda, deve proceder ao segundo aumento não sobre a pena-base, como defende o Impetrante, mas sobre o quantum já acrescido na primeira operação" (Ementa parcial - STJ - HC 27.253/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 11/04/2005). 7. Writ não conhecido. (
STJ, HC 542.306/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

NOVA DOSIMETRIA

1ª fase
– Diante da valoração negativa da
s consequências do crime
, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além e 11 dias-multa.

2ª fase
– Inexistem atenuantes ou agravantes, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
–
Ausência de causas de diminuição de pena, porém
presente a causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), pelo que elevo a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além e 14 dias-multa.

Avaliando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
conceder parcial provimento
ao recurso do
assistente de acusação
e
negar provimento
ao recurso da

defesa
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024